Tribunal: STF
Processo: ARE 1409394
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1º Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO LEGAL DE CERTEZA E LIQUIDEZ (ART. 3º DA LEI N. 6.830/80). DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA (…)”. (eDOC 11, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 37; 97 e 150, inciso IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não se vislumbra nenhuma irregularidade na cobrança da multa nos autos, uma vez que não se pode entender que o percentual fixado sobre o valor do débito possua efeito confiscatório. Sustenta-se que a multa aplicada anteriormente não inviabilizaria o exercício do direito constitucional de propriedade do recorrido, nem tornaria impraticável a continuidade da exploração de sua atividade econômica.



    Afirma-se que o art. 44, I, da Lei 9.430/96 (c/c o art. 14, §2º, da Lei 9.393/96) é expresso no sentido de que, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75%, nas hipóteses de falta de pagamento ou de declaração inexata. 



    Aponta-se afronta aos princípios da separação dos poderes e da legalidade, insculpidos nos arts. 2º e 37, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), uma vez que não compete ao Poder Judiciário reduzir a multa quando imposta com base em graduação objetivamente estabelecida por lei, porquanto não pode o juiz atuar como legislador positivo. 



    Argumenta-se violação ao art. 97 da Constituição Federal, já que o tribunal de origem afastou a incidência do art. 44, I, da Lei 9.430/96 (c/c o art. 14, §2º, da Lei 9.393/96), sem que tenha sido observado o procedimento previsto no texto constitucional para a declaração de sua inconstitucionalidade. 



    Assevera-se que, se a norma diz que a multa aplicável é de 75%, para determinar a redução desse percentual, o seu afastamento poderia ocorrer somente com a declaração da sua inconstitucionalidade. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem reduziu o valor da multa para o percentual de 20%, ao fundamento de se tratar de multa moratória, em razão do caráter confiscatório, com base na Lei 9.430/1996. Não obstante, entendo que a multa prevista na citada legislação cuida-se, de fato, de multa punitiva.



    Nesses termos, constato que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 905.685 AgR-segundo, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 8.11.2018)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido”. (RE 871.174 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 11.11.2015)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para reconhecer a constitucionalidade da multa prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente